Tribunal: TJSP
Processo: 0004749-75.2012.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Alegação de erro médico – Requerimento de indenização por danos morais e pensão vitalícia – Gestante com quadro de pré-eclâmpsia, que não teve o parto imediatamente realizado – Criança que nasceu com danos neurológicos, que afetam sua locomoção - Insurgência pela demora do hospital de quatro dias em realizar o parto - Laudo pericial que afirma que não havia quadro de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Alegação de erro médico – Requerimento de indenização por danos morais e pensão vitalícia – Gestante com quadro de pré-eclâmpsia, que não teve o parto imediatamente realizado – Criança que nasceu com danos neurológicos, que afetam sua locomoção - Insurgência pela demora do hospital de quatro dias em realizar o parto - Laudo pericial que afirma que não havia quadro de alteração da vitalidade fetal, pelo que era recomendável aguardar que a gestação chegasse a seu termo – Realização dos corretos procedimentos obstétricos – Afastamento da alegação de má prestação de serviços pelos corréus – Não caracterização do nexo causal em relação à doença de que padece o menor – Improcedência do pedido principal e da denunciação à lide - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004749-75.2012.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante
MATEUS JOSÉ DA SILVA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), são apelados
SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO -
SECONCI SP ( HOSPITAL REGIONAL DE COTIA ) e ACE SEGURADORA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004749-75.2012.8.26.0152 -Voto no 4340
2
2a Vara Cível de Cotia
Apelação n. 0004749-75.2012.8.26.0152
Apelante: M. J. D. S. (menor)
Apelados: SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL SECONCI/SP (Hospital
Regional de Cotia) e ACE SEGURADORA S/A
Juiz prolator: Diógenes Luiz de Almeida Fontoura Rodrigues
Voto n. 4340
RESPONSABILIDADE CIVIL
Alegação de erro médico

Requerimento de indenização por danos morais e pensão vitalícia
Gestante com quadro de pré-eclâmpsia, que não teve o parto
imediatamente realizado
Criança que nasceu com danos
neurológicos, que afetam sua locomoção - Insurgência pela
demora do hospital de quatro dias em realizar o parto - Laudo
pericial que afirma que não havia quadro de alteração da vitalidade
fetal, pelo que era recomendável aguardar que a gestação chegasse
a seu termo Realização dos corretos procedimentos obstétricos
Afastamento da alegação de má prestação de serviços pelos
corréus Não caracterização do nexo causal em relação à doença
de que padece o menor Improcedência do pedido principal e da
denunciação à lide - Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto para
impugnar a sentença de fls. 577/580 e 612/613, cujo relatório adoto, que julgou
improcedentes o pedido inicial e a denunciação à lide.
Segundo o apelante-autor, a sentença merece ser
reformada, em síntese, alegando cerceamento de defesa, por não terem sido
colhidos os depoimentos pessoais. No mérito, alega que, no caso de pré-
eclâmpsia, o parto deveria ter sido realizado imediatamente, que existe
responsabilidade solidária do médico e do hospital, e que o caso exige aplicação
do CDC. Afirma também que existe dano patrimonial, já que a família do autor
vem arcando com sessões de fisioterapia, realização de exames e compra de uma
órtese, além de a mãe não poder trabalhar para cuidar de seu tratamento. Por
fim, afirma que o dano moral é inafastável (fls. 582/601).
Recurso
tempestivo,
com
apresentação
de
contrarrazões pelas apeladas (fls. 620/629 e 630/659).
Parecer ministerial pela improcedência da ação (fls.
679/681).
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução
n. 772/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004749-75.2012.8.26.0152 -Voto no 4340
3
Esse é o relatório.
Passo ao voto.
O recurso não merece ser provido.
Primeiro, entendo que as razões de apelação estão em
consonância com o disposto no artigo 1010 do CPC, apresentando o apelante os
motivos pelos quais pleiteia a reforma da sentença, pelo que afasto a preliminar
de ofensa ao princípio da dialeticidade.
Ao mérito recursal.
No caso concreto, a mãe do autor, J. N. D. S., foi
levada ao hospital, em 07.01.2011, por volta das 14h30min, porque, estando
grávida, apresentava quadro de pressão alta. Horas depois, foi examinada por
enfermeiras, tendo o médico de plantão admitido a internação apenas às 22h.
Durante quatro dias, Jaqueline ficou num quarto com lençóis sujos de sangue e
foi tratada com descaso. Em 11.01.2011, por volta das 19h, um médico
constatou pré-eclâmpsia, e determinou a realização de cesariana com urgência.
Ao nascer, o menor foi encaminhado à UTI neonatal. Tempos depois, já em casa,
o menor não apresentava desenvolvimento normal, e foi diagnosticado com
paralisia cerebral, em decorrência da prolongada espera para realização do parto.
Necessita de tratamento constante, especialmente fisioterapia. Pede indenização
por dano moral no importe de 150 salários mínimos e pensão mensal de um
salário mínimo para custeio de seu tratamento.
Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, o juiz
possui a prerrogativa de indeferir a produção de provas que entender
protelatórias, ou seja, que na realidade apenas prejudicam a celeridade do
processo e que não tragam nenhum benefício concreto para o desfecho da lide. O
juízo, que é destinatário da prova, deve considerar todos os elementos dos autos
para formação de sua convicção, cabendo a este ponderar a valoração e a
utilidade de cada prova. Neste sentido, entende o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“A tutela jurisdicional deve ser prestada de modo a
conter todos os elementos que possibilitem a compreensão da controvérsia, bem
como as razões determinantes de decisão, como limites ao livre convencimento do
Juiz, que deve formá-lo com base em qualquer dos meios de prova admitidos em
direito material, hipótese em que não há que se falar cerceamento de defesa pelo
julgamento antecipado da lide, e que o magistrado tem o poder-dever de julgar
antecipadamente a lide, desprezando a realização de audiência para a produção
de prova testemunhal, ao constatar que o acervo documental acostado aos autos
possui suficiente força para nortear e instruir seu entendimento.” (REsp no
102303/PE, Relator: Ministro Vicente Leal).
Este também é o entendimento desta Câmara:
“Quanto à preliminar, não há razão para anular a
sentença por cerceamento de defesa, na medida em que era desnecessária maior
dilação probatória à solução do litígio. Daí a ausência de impedimento ao
julgamento antecipado da lide. Importante ressaltar que o julgador é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004749-75.2012.8.26.0152 -Voto no 4340
4
destinatário final das provas, e cabe a ele determinar a suficiente instrução do
processo. Assim, fica afastada a preliminar” (TJSP. - 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo - Relatora CLARA MARIA ARAÚJO
XAVIER - Apelação no 1025669-69.2016.8.26.0554 -Voto no 772).
No
saneamento
do
processo,
foi
afastada
a
necessidade de prova oral, determinando-se apenas a realização de prova pericial
(fls. 463/466), contra o que não se insurgiu o autor, tendo tão-só a ré
apresentado agravo retido (fls. 471/474), e tendo o autor apresentado
contraminuta do referido agravo pedindo apenas a reconsideração (fls. 479/483).
Ora, a decisão foi prolatada ainda sob a égide do CPC/73, tendo, portanto,
precluído a oportunidade de ampliar a instrução probatória.
Logo, deve ser afastada a alegação de cerceamento de
defesa, até porque não se vislumbra como a prova oral contrariaria a prova
técnica apresentada.
A controvérsia gravita em torno da responsabilidade
civil por alegado erro médico.
O instituto da responsabilidade civil, de forma ampla,
como bem definida por MARCELO BENACCHIO: “identifica os comportamentos
não conformes ao Direito” e, “a partir disso, cria obrigação para outro sujeito por
meio de transferência desta situação desfavorável do lesado ao responsável
indicado pelo ordenamento jurídico.” (“A função punitiva da responsabilidade civil
no Código Civil”. In: LOTUFO, Renan; NANNI, Giovanni Ettore; MARTINS,
Fernando Rodrigues (Coord.). Temas relevantes do direito civil contemporâneo:
reflexões sobre os 10 anos do Código Civil. São Paulo: Atlas, 2012).
Considera-se
que
a
responsabilidade
civil
é
a
obrigação de reparar o dano causado por uma pessoa a outrem, em virtude do
descumprimento de uma norma jurídica preexistente, invocando-se o princípio
neminem laedere. Ou seja, esse princípio é um dever geral que prevê que as
pessoas “não lesem” as outras, mas, uma vez transgredido tal princípio, que o
ofensor seja responsabilizado, aplicando-se o dever jurídico sucessivo da
responsabilidade civil de reparar o dano.
Na espécie, analisa-se a responsabilidade civil do
profissional que atendeu a requerente, sob a ótica subjetiva, verificando se a
conduta do agente foi culposa, incidindo o profissional, ora apelado, em erro
médico. Posteriormente, verifica-se a responsabilidade civil objetiva por parte do
hospital e do plano de saúde que assistiram a autora.
Colaciono o seguinte trecho sobre responsabilidade
civil subjetiva, sob a ótica aplicada ao profissional de medicina:
“Percebe-se, da teoria subjetiva da responsabilidade
civil, a necessidade de direcionar a análise da situação fática caracterizadora do
dever de indenizar ao agente, vez que inexistindo a qualificação da conduta como
culposa, não há que se falar em dever de indenizar. Há, portanto, primazia da
conduta do agente, pois afastada a imputabilidade do fato danoso a uma conduta
voluntária, desnecessária seria a análise do dano em si, pois inexistente seria o
dever
de
indenizar”
(BENACCHIO,
Marcelo.
“Responsabilidade
Civil”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004749-75.2012.8.26.0152 -Voto no 4340
5
Coordenação: Alexandre Dartanhan de Mello Guerra, Marcelo Benacchio. São
Paulo: Escola Paulista da Magistratura, 2015).
Nesse passo, a responsabilidade civil do hospital deve
ser analisada com cautela.
Segundo REGINA BEATRIZ TAVARES:
“O Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu
art.14, caput, que a responsabilidade civil nas prestações de serviços em relações
de consumo prescinde da apuração da culpa, o que, num passar de olhos, leva à
conclusão de que a responsabilidade civil daquelas pessoas jurídicas fundamenta-
se sempre no risco, sem que se cogite da vontade (subjetividade) do agente,
bastando a relação de causalidade entre ação lesiva e o dano. No entanto, para
que se conclua a respeito da aplicabilidade desse dispositivo legal do Código de
Defesa do Consumidor às pessoas jurídicas ou empresas na reparação de dano
na área da saúde, será necessário analisar, antes a responsabilidade civil sob o
ângulo das obrigações de meio e de resultado, o que será feito a seguir:
(...) Nas obrigações de resultado o devedor se obriga a
alcançar uma finalidade. Nas obrigações de meio, o devedor se obriga a empregar
os meios ao seu alcance para a consecução de um objetivo. (...) Já que em contrato
de prestação de serviços na área da saúde caracteriza-se uma relação de
consumo, se não for dada a devida atenção à natureza da obrigação em tela, se
de meio ou de resultado, concluir-se-á que será aplicável a responsabilidade
objetiva, sem que possa ser debatido se o agente, como por exemplo, o hospital ou
a clínica médica, agiu ou não com culpa nos danos causados ao paciente. (...)
Muito embora exista risco na atividade exercida na área da saúde o risco de não
haver a cura do paciente ou de não ser eliminado o mal que o assola tal risco não
advém da atividade do prestador de serviços, mas sim, do problema de saúde do
paciente, ou seja, é inerente ao contratante dos serviços.”. (In “Responsabilidade
Civil na área da Saúde”. Tavares da Silva, Regina Beatriz (org). São Paulo:
Saraiva. 2007 Série GV - Law).
Frisa-se que a responsabilidade civil do hospital
referente aos danos causados aos pacientes enquadra-se no caráter objetivo,
abordado no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, mesmo
dispensada a culpa, é necessário demonstrar o defeito na prestação de serviço,
dano e o nexo causal.
Nesse sentido:
“INDENIZAÇÃO.
INFECÇÃO
HOSPITALAR.
Responsabilidade objetiva do hospital (CDC, art. 14). A caracterização da
responsabilidade civil, embora independa de culpa, é condicionada à
demonstração do defeito na prestação do serviço, não sendo suficiente a mera
caracterização do dano. Provas que afastam a ocorrência de falhas na prestação
do serviço. Inexistência de nexo causal. Pretensão indenizatória julgada
improcedente.
Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
0040444-
97.2007.8.26.0562; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santos - 7a. Vara Cível; Data do Julgamento:
27/09/2012; Data de Registro: 02/10/2012 Grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004749-75.2012.8.26.0152 -Voto no 4340
6
Segundo o laudo pericial (fls. 541/558), num quadro
de pré-eclâmpsia grave, ainda deve ser perseguido o objetivo de realizar o parto
com, pelo menos, 37 semanas de gestação, estando a mãe do autor ainda na 34a.
semana. O parto apenas é indicado de imediato se houver alteração da vitalidade
fetal e o controle materno for ineficaz, mas, no exame clínico, a vitalidade fetal
estava preservada (fl. 546/547). A perita conclui que “as condutas obstétricas
seguiram os protocolos de obstetrícia. De acordo com a avaliação de pediatria, a
criança é portadora de doença neurológica de origem no período perinatal. Como
fatores de risco, estavam presentes doença hipertensiva específica da gestação
grave, nó verdadeiro de cordão e prematuridade. Não há, portanto, como atribuir
nexo de causalidade entre as sequelas apresentadas pelo recém-nascido e as
condutas obstétricas” (fl. 548).
O menor começou a apresentar convulsões com 11
meses de vida, e foi tratado com medicamentos. A criança hoje apresenta bom
estado geral, mas possui déficit motor do lado direito e marcha com base
alargada, conseguindo se vestir e brincar com outas crianças (fls. 552 e 556).
Houve atraso do desenvolvimento neurológico, mas o aspecto cognitivo está
aparentemente preservado. O pediatra nada declarou sobre o nexo causal,
limitando-se a afirmar que “o periciando é portador de doença neurológica que, do
ponto de vista pediátrico, teve sua origem no período perinatal” (fl. 557).
Embora ambos os médicos peritos tenham afirmado
que a doença se originou no período perinatal, ou seja, pouco antes ou depois do
parto, não se estabeleceu que os procedimentos ali realizados tenham sido a
causa.
Sobre o laudo, o autor limitou-se a apresentar a
singela manifestação de fls. 562/564, requerendo o julgamento do feito, e sem
insistir na produção de outras provas.
O Ministério Público, já na origem, opinou pela
improcedência (fls. 572/576), o que ratificou em Segundo Grau (fls. 679/681).
Se não há comprovação do nexo causal, não há como
se atribuir dever de indenizar, pelo que a improcedência foi bem decretada
Considerando que a sentença foi proferida já sob a
atual legislação, imponho honorários sucumbenciais recursais no importe de
20% sobre o valor atualizado dado à causa, nos termos do artigo 85, § 11, do
CPC, além da responsabilidade pelas custas e despesas processuais, observando
que o requerente está dispensado do pagamento, por ser beneficiário da justiça
gratuita (artigo 98 do mesmo diploma). Anoto que os presentes honorários
substituem aqueles que foram fixados em primeiro grau de jurisdição.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora